Tribunal: TJSP
Processo: 2286264-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução por título extrajudicial – Penhora de recebíveis da empresa executada – Admissibilidade – Art. 855 do novo CPC – Existência de outros bens passíveis de penhora para garantia do Juízo não evidenciada – Constrição que deve, porém, ser limitada em 30% dos valores a serem recebidos pela empresa executada, até a satisfação integral do débito – Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução por título extrajudicial – Penhora de recebíveis da empresa executada – Admissibilidade – Art. 855 do novo CPC – Existência de outros bens passíveis de penhora para garantia do Juízo não evidenciada – Constrição que deve, porém, ser limitada em 30% dos valores a serem recebidos pela empresa executada, até a satisfação integral do débito – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286264-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AÇO4FER
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, é agravado
MANETONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286264-41.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.390
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286264-41.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE:
AÇO4FER
COMÉRCIO
DE
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
AGVDO:
MANETONI
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
SIDERÚRGICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Agravo de Instrumento
Execução por título extrajudicial

Penhora de recebíveis da empresa executada Admissibilidade
Art. 855 do novo CPC Existência de outros bens passíveis de
penhora para garantia do Juízo não evidenciada Constrição que
deve, porém, ser limitada em 30% dos valores a serem recebidos
pela empresa executada, até a satisfação integral do débito
Recurso parcialmente provido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 287 dos autos principais) que, em execução de título
extrajudicial ajuizado contra agravante, deferiu seu pedido de bloqueio de
recebíveis da empresa executada, determinando que as empresas American
Express, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Diners Club, Hipercard, Itaú
Card, Mastercard e Visa, transfiram para conta judicial vinculada ao processo
de origem, os valores que a agravante tem para receber, até o limite de R$
122.424,32.
Insurge-se a agravante sustentando que a r. decisão
agravada não observou o princípio da menor onerosidade ao devedor e que a
manutenção do decisum resultará na inviabilidade ou até encerramento das
atividades da empresa. Alega que não foram esgotadas todas as diligências
para a satisfação do crédito exequendo. Afirma que embora os pedidos de
pesquisa junto ao Bacenjud e Infojud tenham restado infrutíferas, o executado
desistiu da penhora dos veículos encontrados por meio do sistema Renajud e
que ainda foi deferido pedido de penhora no rosto dos autos dos processos no
1024775-50.2015.8.26.0224 e no 1034585-36.2015.7.26.0002. Ressalta a
necessidade de uma análise cautelosa e criteriosa para evitar dano grave e de
difícil reparação, esclarecendo que poderá ficar em condições de arcar com o
pagamento dos salários de seus colaboradores. Postula, por isso, a reforma da
r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286264-41.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso tempestivo, preparado e recebido com a
concessão parcial do efeito suspensivo ativo, unicamente para limitar em 30%
dos valores brutos o bloqueio dos recebíveis que a agravante tem a receber.
Houve apresentação de contraminuta pela parte contrária.
É o relatório.
A irresignação da agravante comporta parcial
acolhida.
Verifica-se que a agravada requisitou a expedição
do ofício para as empresas American Express, Banco Bradesco, Banco do
Brasil, Diners Club, Hipercard, Itaú Card, Mastercard e Visa, determinando
que elas depositem em conta judicial eventuais valores a serem pagos à
empresa executada, ora agravante.
A medida requerida é admissível, em princípio,
desde que seja demonstrado pela parte interessada que foram esgotados todos
os meios postos à sua disposição para obter, por conta própria, a satisfação do
débito.
Ora, no caso vertente, verifica-se que após inúmeras
diligências, houve o bloqueio do valor irrisório de R$ 58,31 e de veículos de
propriedade da agravante que se encontram, inclusive, alienados
fiduciariamente ao Banco Santander, conforme se verificou em consulta aos
autos da execução. Consta, ainda, que não foram encontrados valores
penhorados nos autos de no 1024775-50.2015.8.26.0224. Cabe observar que o
agravante limita-se, outrossim, a alegar que a medida em questão poderia
causar graves prejuízos às suas atividades empresariais, mas não indica e nem
apresenta dado concreto algum para demonstrar tal assertiva.
Em face disso, afigura-se cabível a penhora de
recebíveis existentes em favor da empresa executada, ora agravante, que
configura constrição de crédito, consoante previsto no art. 855 do novo
Código de Processo Civil, não se tratando de penhora de faturamento
propriamente dito, a respeito da qual assim lecionava Humberto Theodoro
Júnior:
“A jurisprudência, há algum tempo, vinha admitindo
com várias ressalvas, a possibilidade de a penhora incidir sobre parte do
faturamento da empresa executada. A reforma do CPC realizada pela Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286264-41.2019.8.26.0000 -Voto no
4
11.382/2006, e que criou o art. 655-A, normatizou em seu § 3o a orientação
que predominava no Superior Tribunal”.
“Assim a penhora sobre parte do faturamento da
empresa devedora é permitida, desde que, cumulativamente, se cumpram os
seguintes requisitos:
- inexistência de outros bens penhoráveis, ou se
existirem, sejam eles de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito
exeqüendo;
- nomeação de depositário administrador com
função de estabelecer um esquema de pagamento, nos moldes dos arts. 678 e
719;
- o percentual fixado sobre o faturamento não pode
inviabilizar o exercício da atividade empresarial”.
“A penhora de percentual do faturamento figura em
sétimo lugar na ordem de preferência do art. 655, de sorte que havendo bens
livres de menor gradação não será o caso de recorrer à constrição da receita
da empresa, que, sem maiores cautelas, pode comprometer o seu capital de
giro e inviabilizar a continuidade de sua normal atividade econômica. É por
isso que se impõe a nomeação de um depositário administrador que haverá
de elaborar o plano de pagamento a ser submetido à apreciação e aprovação
do juiz da execução. Com isto, evita-se o comprometimento da solvabilidade
da empresa executada” (autor cit., in “A Reforma da Execução do Título
Extrajudicial Lei n. 11.382, de 06 de dezembro de 2006”, Ed. Forense, 1a ed.
2007, 2a tiragem, págs. 78/79).
O novo Código de Processo Civil manteve esta
constrição no art. 835, inc. X, estabelecendo o art. 866 deste novo diploma
legal que “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os,
esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito
executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de
empresa”.
Acrescenta o § 1o que “o juiz fixará percentual que
propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não
torne inviável o exercício da atividade empresarial”. De acordo com o § 2o,
por sua vez, “o juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286264-41.2019.8.26.0000 -Voto no
5
aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente,
entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes
mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida”.
Em relação à execução em tela não há nos autos
elementos que demonstrem a existência de outros bens para garantir a
execução, cabendo observar, ainda, que a empresa executada, sequer ofertou
bens passíveis de penhora para saldar a dívida.
Em face disso, ainda que fosse considerada como
penhora de faturamento da empresa agravante, é de se reconhecer cabível na
execução em tela a penhora de recebíveis da empresa devedora.
Note-se, ademais, que tais recebíveis, segundo
precedentes da jurisprudência, configuram também como faturamento da
empresa.
Neste sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:
EXECUÇÃO PENHORA DE FATURAMENTO -
PENHORA SOBRE CRÉDITOS RECEBÍVEIS DAS ADMINISTRADORAS
DE CARTÃO DE CRÉDITO - Na medida em que o executado exerce
atividade empresarial, tem faturamento, patrimônio que pode ser penhorado.
Todavia, para não inviabilizar as suas atividades, a constrição deve recair
no montante de até 5% dos créditos recebíveis, oficiando-se às
administradoras de cartões de crédito. Agravo Regimental desprovido.
(Agravo Regimental no 0296732-79.2011.8.26.0000/50000; Rel. Des. Sérgio
Shimura, j. em 30.05.2012).
ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO -
Execução de multa por descumprimento de liminar concedida nos autos da
ação - Penhora de recebíveis da empresa executada junto a operadoras de
cartão de crédito - Dinheiro tem preferência para receber constrição, em
execução Bloqueio no limite de 30% do ativo para possibilitar eventual
continuidade da atividade empresarial - Recurso parcialmente provido para
esse fim. (Agravo de Instrumento no 0223459-67.2011.8.26.0000; Rel. Des.
João Batista Vilhena; 10a Câmara de Direito Privado; j. em 22.05.2012).
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286264-41.2019.8.26.0000 -Voto no
6
PENHORA SOBRE OS RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CREDITO E
DÉBITO DA EMPRESA EXECUTADA - CABIMENTO MEDIDA SIMILAR À
PENHORA DE FATURAMENTO - Não tendo a executada procedido à
indicação de bens ou valores capazes de garantir integralmente a execução e
considerando que a penhora on-line somente alcançou parte pequena do
débito, mostra-se possível a penhora sobre 30% dos recebíveis de cartão de
credito e débito da executada agravada Inteligência do art. 655, VII, do
Código de Processo Civil - Recurso provido. (Agravo de Instrumento no
0283313-89.2011.8.26.0000; Rel. Des. Walter Fonseca; 11a Câmara de
Direito Privado; j. em 16.02.2012).
Não haveria de se falar, no caso, em ofensa à ordem
de preferência prevista no art. 835 do novo CPC, a qual, de resto, dirige-se a
exequente e não a executada, não tendo, ademais, caráter absoluto e
inflexível, na medida em que estatui que a penhora observará
preferencialmente a gradação nela prevista.
Entretanto, é de se reconhecer que a constrição de
quaisquer valores, vencidos e futuros, que sejam de titularidade da executada,
em razão das relações comerciais que exerce, afigura-se excessivamente
prejudicial à agravante, podendo inviabilizar o regular desempenho de suas
atividades.
Atento, por isso, ao valor da execução em tela, que
atinge o montante de R$ 122.424,32. afigura-se razoável fixar o percentual
desta constrição em 30% (trinta por cento) dos valores dos recebíveis das
empresas American Express, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Diners Club,
Hipercard, Itaú Card, Mastercard e Visa, até a satisfação do crédito
exequendo, a fim de não inviabilizar o exercício da atividade empresarial da
executada, recomendando-se, para tanto, a adoção das cautelas previstas no
art. 866, § 2o, do CPC, ainda que se considere que não se trata aqui de
penhora de faturamento da empresa. Eventual necessidade ou possibilidade
de alteração, para mais ou para menos, deste percentual fixado poderá ser
verificada, oportunamente, pelo douto Magistrado.
Não é o caso de majorar o percentual da constrição
para 50% dos recebíveis da empresa, como requerido pelo agravado em
contraminuta, por ser à evidência excessivo, podendo prejudicar as atividades
da empresa executada.
Conclui-se, por isso, que a irresignação da agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286264-41.2019.8.26.0000 -Voto no
7
merece, pois, ser acolhida em parte, para manter o bloqueio de eventuais
valores a serem pagos à empresa executada, limitado ao montante de 30% dos
créditos a que tem direito a recorrente, até a satisfação da dívida, confirmando
o efeito suspensivo ativo concedido à agravante.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator